Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIVERGÊNCIA DE REGISTRO EM EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO.
1. Tratando-se de ação declaratória de nulidade, cumulada com restituição dos valores indevidamente descontados, aplica-se o prazo decenal (art. 205, CC). Precedentes.
2. Os honorários periciais precisam corresponder à complexidade e a relevância do trabalho a ser realizado.
3. Ao rejeitar o pagamento da perícia por ela mesma requerida, a instituição financeira responsável pelas cobranças impugnadas atrai para si o ônus da ausência de prova quanto à legitimidade dos contratos consignados em benefício previdenciário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.